Tribunal: STF
Processo: HC 52421
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
LESÕES CORPORAIS PERMANENTES. CONCEITO. A DEBILIDADE CORPORAL
"PERMANENTE" DO ARTIGO 129, N III, DO CÓDIGO PENAL NÃO PODE, POR
DEFINIÇÃO SER A PASSAGEIRA OU TRANSITORIA, MAS HÁ DE SER A
ESTAVEL,PERENE, QUE NÃO MUDA PELO TEMPO AFORA. PROVADA A RECUPERAÇÃO
DO SENTIDO OU FUNÇÃO, E DESCLASSIFICAR-SE O CRIME, AINDA QUE DEPOIS
DA CONDENAÇÃO.